Tribunal: TJPA
Processo: 0020209-08.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020209-08.2014.8.14.0301
APELANTE: HERMOM DIAS MONTEIRO PIMENTEL

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0020209-08.2014.8.14.0301

APELANTE:

HERMOM DIAS MONTEIRO PIMENTEL

ADVOGADO:

ALEX ALLAN AQUINO LIMA – OAB/PA 22.828

APELADO:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CELPA)

ADVOGADO:
LUÍS OTÁVIO LOBO PAIVA RODRIGUES – OAB/PA 04.670 E OUTROS

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ASTREINTES –
LIMITAÇÃO PELO JUÍZO PRIMEVO AO MONTANTE DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL (R$ 10.000,00) –
POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO PELO MAGISTRADO,
DE OFÍCIO, OU, A REQUERIMENTO, QUANDO FIXADAS FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ART. 537, I, §1º DO CPC – ASTREINTES QUE NÃO SOFREM OS EFEITOS DA COISA JULGADA – DECISÃO ESCORREITA – SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
Cinge-
se a controvérsia recursal a aferição da possibilidade ou não da limitação das astreintes ao valor da condenação principal, consoante deliberado pelo julgador primevo na sentença recorrida.

2 – Como é cediço, é possível a redução das
astreintes
pelo Magistrado, de ofício ou a requerimento, quando fixadas fora dos parâmetros da razoabilidade, utilizando-se como referência o montante da obrigação
principal
, vide §1º, inciso I do art. 537 do CPC.

3 – Outrossim, a penalidade imposta pelo descumprimento da obrigação não pode ser instrumento de enriquecimento sem causa do litigante, visto que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade devem prevalecer a fim de que o valor fixado a título de multa não se distancie sobremaneira do
quantum
estabelecido para compensar o dano principal.

4 – Ademais, embora não tenha sido objeto de impugnação específica no recurso apelatório, esclarece-se que inexiste óbice a alteração/limitação das astreintes em sede de cumprimento de sentença, uma vez que estas não sofrem
os efeitos da coisa julgada.

5 – Destarte, entendo que agiu acertadamente o juízo primevo ao limitar o valor da multa ao montante concedido a título de indenização por danos morais, sendo este fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), eis que as astreintes na hipótese ultrapassou em muito o valor da condenação principal.

6 – Por essa razão, entendo que não merece reforma a sentença testilhada, devendo ser mantida em sua integralidade por seus próprios e jurídicos fundamentos.

7 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Improvido
, mantendo incólume a sentença vergastada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 06 de outubro de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0020209-08.2014.8.14.0301

APELANTE:

HERMOM DIAS MONTEIRO PIMENTEL

ADVOGADO:

ALEX ALLAN AQUINO LIMA – OAB/PA 22.828

APELADO:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CELPA)

ADVOGADO:
LUÍS OTÁVIO LOBO PAIVA RODRIGUES – OAB/PA 04.670 E OUTROS

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HERMOM DIAS MONTEIRO PIMENTEL
,
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ajuizado por si em face de
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CELPA)
, acolheu em parte as razões apresentadas em impugnação pela executada
.

O exequente/apelante aforou o Cumprimento de Sentença mencionado alhures (ID. 1860672), objetivando a execução de sentença que em sede de ação declaratória de negativa de débito c/c indenização por danos morais, condenou a concessionária, ora apelada, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de danos morais e confirmou a liminar que determinou a retirada do nome do ora apelante de cadastro de restrição de credito, sob pena de
multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento.

Destacou, ainda, que ante o cumprimento voluntario da condenação principal pela concessionaria executada, restaria pendente o pagamento das astreintes no importe corrigido de
RS 70.590,55 (setenta mil, quinhentos e noventa reais e cinquenta e cinco centavos).

Em decisão de ID. 1860674, determinou o juízo de piso a expedição de alvará para levantamento do valor pago a título de condenação principal.

Em impugnação (ID. 1860675), arguiu a concessionaria executada suposto excesso nos cálculos apresentados pelo exequente.

Desse modo, a parte exequente apresentou novos cálculos, indicando agora o montante executado de R$ 54.086,01 (cinquenta e quatro mil, oitenta e seis reais e um centavo).

Por sua vez, apresentou a executada impugnação (ID. 1860676), em que aduziu novo excesso nos cálculos apresentados pelo exequente.

Ato contínuo, prolatou sentença o juízo primevo (ID. 1860677), extinguindo o cumprimento de sentença, limitando a incidência das astreintes ao montante da condenação principal, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais), determinando, ainda, sua correção pelo mesmo índice fixado em sentença, a contar da citação.

Inconformada, o exequente
HERMOM DIAS MONTEIRO PIMENTEL,
interpôs Recurso de Apelação (ID.
1860679).

Alega que sendo as astreintes meio de cumprimento de obrigação imposta em decisão judicial, sua limitação ao valor da condenação principal, consoante deliberou o juízo “
ad quo
”, desnaturaria seu caráter coercitivo.

Aduz que no caso em exame, não obstante a fixação das astreintes na ação de conhecimento, a concessionaria apelada teria demorado 22 (vinte e dois dias) para cumprir a decisão, que, se somados aos l0 (dez) dias entre o recebimento da correspondência e a juntada do AR aos autos, resultariam no total de 32 (trinta e dois) dias, razão pela qual seria necessário rever a sentença de piso que a teria beneficiado.

Sustenta ser absolutamente equivocada e inaceitável a redução retroativa do valor da astreinte já vencida, que, sequer teria sido refutada pela concessionária apelada.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença de piso, estabelecendo a incidência das astreintes nos termos fixados na sentença executada, qual seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais), multiplicados pelos 22 (vinte e dois) dias de descumprimento da decisão judicial.

Em contrarrazões (ID. 1860680), argui a apelada, não assistir razão ao apelante, pugnando pela manutenção integral da sentença vergastada.

O feito foi originariamente distribuído a relatoria do Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes.

Após redistribuição, por prevenção, coube-me a relatoria do feito.

Instadas as partes acerca da possibilidade de conciliação (ID. 1988325), o prazo para manifestação decorreu
in albis
(ID. 2362385).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi proferida e publicada já na vigência do NCPC.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da possibilidade ou não da limitação das astreintes ao valor da condenação principal, consoante deliberado pelo julgador primevo na sentença recorrida.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante
que sendo as astreintes meio de cumprimento de obrigação imposta em decisão judicial, sua limitação ao valor da condenação principal, consoante deliberou o juízo “
ad quo
”, desnaturaria seu caráter coercitivo; que, não obstante a fixação das astreintes na ação de conhecimento, a concessionaria apelada teria demorado 22 (vinte e dois dias) para cumprir a decisão, que, se somados aos l0 (dez) dias entre o recebimento da correspondência e a juntada do AR ao autos, resultariam no total de 32 (trinta e dois) dias, razão pela qual seria necessário rever a sentença de piso que a teria beneficiado; bem como ser absolutamente equivocada e inaceitável a redução retroativa do valor da astreinte já vencida, que, sequer teria sido refutada pela concessionária apelada.

Como é cediço, o objetivo das
astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas coagi-lo a cumprir a obrigação específica, ou seja, a multa deve ser fixada em quantia tal, que não confira ao devedor a opção de descumprir a ordem judicial.

Acerca da matéria lecionam Fredie Didier Jr., Rafael Oliveira e Paula Sarno Braga:

"[...] A multa tem caráter acessório: ela existe para coagir, para convencer o devedor a cumprir a prestação. Justamente por isso, não pode ser irrisória, devendo ser fixada num valor tal que possa gerar no íntimo do devedor o temor do descumprimento. Também por ser coercitiva, a priori ela não tem teto, não tem limite, não tem valor pré-limitado. Se fosse punitiva, teria, como ocorre com a cláusula penal (art. 412 do Código Civil)."

(in
Curso de Direito Processual Civil
, vol. 2, Salvador: Editora JusPodivm, p. 349).

Nessa senda, a legislação processual civil dispõe sobre a possibilidade de incidência de multa diária como meio de garantir a efetividade das decisões judiciais, vide art. 537 do CPC:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Assim, o fim maior da fixação da multa repousa em seu caráter intimidatório, devendo agir no ânimo do obrigado e influenciá-lo a fazer ou não fazer a obrigação que assumiu, devendo ser suficientemente adequada e proporcional para este objetivo
[1]
.

Acerca da questão, já se posicionou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA.

IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (
ASTREINTES
) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO.
FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973.

DIREITO À SAÚDE E À VIDA. [...]
2. A função das
astreintes
é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.
3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5º do art. 461 do CPC/1973.

(STJ - REsp n. 1.474.665/RS, Primeira Seção, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 26/04/17). (Grifei).

Nesse contexto, a
priori
não há
limitaçã
o para a fixação de multa, porque não se trata de contraprestação de obrigação, nem tem caráter reparatório.

Na verdade, existe o escopo de consecução de obrigações pactuadas ou determinadas legal e judicialmente, de modo a preservar a estabilidade, a eficácia e o caráter cogente do ordenamento jurídico, todavia, há que se destacar a possibilidade de redução das
astreintes
pelo Magistrado, de ofício ou a requerimento, quando fixadas fora dos parâmetros da razoabilidade, utilizando-se como referência o montante da obrigação
principal
.

Nesse sentido, dispõe o §1º, inciso I do art. 537 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 537. [...]

§1º. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

Não resta dúvida, assim, que
a penalidade imposta pelo descumprimento da obrigação não pode ser instrumento de enriquecimento sem causa do litigante, visto que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade devem prevalecer a fim de que o valor fixado a título de multa não se distancie sobremaneira do
quantum
estabelecido para compensar o dano principal.

Corroborando o entendimento supra, vejamos a posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 461, § 4º, DO CPC.
ASTREINTES
FIXADAS EM HARMONIA COM A SITUAÇÃO FÁTICA DA CAUSA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDOS.
LIMITAÇÃ
O AO VALOR DA
CONDENAÇÃ
O. POSSIBILIDADE
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em princípio, o valor das
astreintes
não pode ser revisto em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ.
Contudo, em situações excepcionais, nas quais o exagero na fixação configura desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a jurisprudência deste Tribunal afasta a vedação da Súmula 7/STJ para reduzir e adequar a multa diária. No caso, o valor da multa, por si só, não se mostra elevado. 2. Como se vislumbra da fundamentação do julgado recorrido, cabe fixar um teto máximo para a cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve se distanciar do valor da obrigação
principal
. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AResp n.º 976.921/SC, Quarta Turma, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 09/03/2017). (Grifei).

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. ORDEM JUDICIAL DETERMINANDO QUE A RÉ RETIRE GRAVAMES DE VEÍCULO NO DETRAN,
SOB PENA DE MULTA DIÁRIA.
ASTREINTES
. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO
. 1. É verdade que, para a consecução da "tutela específica", entendida essa como a maior coincidência possível entre o resultado da tutela jurisdicional pedida e o cumprimento da obrigação, poderá o juiz determinar as medidas de apoio a que faz menção, de forma exemplificativa, o art. 461, §§ 4º e 5º do CPC/1973, dentre as quais se destacam as denominadas
astreintes
, como forma coercitiva de convencimento do obrigado a cumprir a ordem que lhe é imposta
. 2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as
astreintes
devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: I) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; II) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); III) capacidade econômica e de resistência do devedor; IV) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (
duty to mitigate de loss
)
. 4. É dever do magistrado utilizar o meio menos gravoso e mais eficiente para se alcançar a tutela almejada, notadamente verificando medidas de apoio que tragam menor onerosidade aos litigantes. Após a imposição da multa (ou sua majoração), constatando-se que o apenamento não logrou êxito em compelir o devedor para realização da prestação devida, ou, ainda, sabendo que se tornou jurídica ou materialmente inviável a conduta, deverá suspender a exigibilidade da medida e buscar outros meios para alcançar o resultado específico equivalente. 5. No tocante ao credor, em razão da boa-fé objetiva (NCPC, arts. 5° e 6°) e do corolário da vedação ao abuso do direito, deve ele tentar mitigar a sua própria perda, não podendo se manter simplesmente inerte em razão do descaso do devedor, tendo dever de cooperação com o juízo e com a outra parte, seja indicando outros meios de adimplemento, seja não dificultando a prestação do devedor, impedindo o crescimento exorbitante da multa, sob pena de perder sua posição de vantagem em decorrência da
supressio
. Nesse sentido, Enunciado n° 169 das Jornadas de Direito Civil do CJF. 6
. Na hipótese, o importe de R$ 408.335,96 a título de
astreintes
, foge muito da razoabilidade, tendo em conta o valor da obrigação
principal
(aproximadamente R$ 110.000,00). Levando-se em consideração, ainda, a recalcitrância do devedor e, por outro lado, a possibilidade de o credor ter mitigado o seu prejuízo, assim como poderia o próprio juízo ter adotado outros meios suficientes para o cumprimento da obrigação, é razoável a redução da multa coercitiva para o montante final de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
7. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - AgInt no AgRg no Agravo em Recurso Especial n.º 738.682, Quarta Turma, Ministra Relatora MARIA ISABEL GALLOTTI, 17/11/2016). (Grifei).

No mesmo sentido, perfilha a jurisprudência das Turmas de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se depreende dos precedentes
in verbis
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVERSAS COBRANÇAS EM NOME DO FALECIDO MARIDO DA AUTORA. DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXTENSÃO DO DANO. OBSERVÂNCIA.
REDUÇÃO DAS ASTREINTES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER. CABIMENTO. MULTA QUE ULTRAPASSA O VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. ART. 20, § 3º DO CPC/73. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

(TJ/PA – AP 2018.00751381-02, 186.229, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado em 28/02/2018). (Grifei).

APELAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIZAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 341, STF – CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS –
QUANTUM
ADEQUADO –
MINORAÇÃO DAS ASTREINTES PARA LIMITÁ-LAS AO VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO
– MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MORAIS CONFORME AS SÚMULAS 54 E 362 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

(TJ/PA – AP 2017.01994677-07, 175.031, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2017, Publicado em 19/05/2017). (Grifei).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS.
APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. AUMENTO E LIMITAÇÃO DO TETO MÁXIMO PARA COBRANÇA DAS ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PROXIMIDADE COM O VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
. RESTRIÇÃO DE PATRIMÔNIO DO AGRAVADO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO TRATADA NA DECISÃO COMBATIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As astreintes se destinam a forçar o réu a cumprir determinação jurisdicional, preservando a autoridade do juiz, de modo a satisfazer a obrigação, sob pena de vir a sofrer as consequências do inadimplemento.

2. O valor da multa precisa ser limitado e respeitar um teto máximo para a sua cobrança, uma vez que não tem o condão de compensar o dano sofrido pela parte, mas tão somente de impor o cumprimento da ordem judicial, devendo manter-se próximo ao valor da obrigação principal, em respeito aos ditames da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Matéria não apreciada na decisão recorrida, não pode ser apreciada nesta instância, por importar em inovação recursal.

4. À unanimidade, agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto do relator.

(TJ/PA – AI 2018.02195003-89, 191.130, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/05/2018, Publicado em 30/05/2018). (Grifei).

Outrossim, embora não tenha sido objeto de impugnação específica no recurso apelatório, esclarece-se que inexiste óbice a alteração/limitação das astreintes em sede de cumprimento de sentença, uma vez que estas não sofrem
os efeitos da coisa julgada.

Corroborando com o entendimento supra vejamos precedente desta Egrégia Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ANTECIPADA.
IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR DAS ASTREINTES. ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. O VALOR DAS ASTREINTES ULTRAPASSA DEMASIADAMENTE O VALOR DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO
.
AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DE ASTREINTES. LIMITAÇÃO DA MULTA AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA DIÁRIA. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. AS ASTREINTES NÃO INTEGRAM BASE DE CÁLCULO PARA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENTENDIMENTO DO STJ. INTITUTO DE DIREITO PROCESSUAL, NÃO POSSUI NATUREZA JURÍDICA DE CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJ/PA – AI 2018.02071331-80, 190.373, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/05/2018, Publicado em 23/05/2018). (Grifei).

No mesmo sentido, vejamos precedentes dos demais Tribunais pátrios:

AGRAVO DE PETIÇÃO.
ASTREINTES. NATUREZA JURÍDICA. FIXAÇÃO E ALTERAÇÃO DE SEU VALOR APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. A fixação das astreintes não sofre os efeitos da coisa julgada, podendo ser alterada ou revogada, mesmo depois de transitada em julgado a sentença que a estipulou, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

(TRT-1 - AP: 00907008420055010069 RJ, Data de Julgamento: 13/07/2016, Décima Turma, Data de Publicação: 26/07/2016). (Grifei).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO
- ASTREINTES - DECOTE - INOBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA - INEXISTÊNCIA. A multa por descumprimento de obrigação não sofre os efeitos da coisa julgada e da preclusão, podendo ser revisada a qualquer momento processual pelo juízo competente.

(TJ-MG - AI: 10000190877977001 MG, Relator: Luzia Divina de Paula Peixôto (JD Convocada), Data de Julgamento: 05/08/2020, Data de Publicação: 06/08/2020). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO - ASTREINTES - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE. 1- A fixação das astreintes não sofre os efeitos da coisa julgada, podendo ser alterada ou revogada, mesmo depois de transitada em julgado a sentença que a estipulou, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, pois esta abrange apenas o litígio (conflito de direito material) levado à apreciação do Poder Judiciário.
2- Uma vez verificado nos autos que a multa não cumpriu a sua função coercitiva, ou que o seu valor, além de guardar uma desproporção com o da lide principal, enseja um enriquecimento sem causa da parte contrária, possível o seu redimensionamento, nos termos dos artigos 644, 645 e 461, § 6º, do Código de Processo Civil. 3- O valor fixado a título de multa não poderá ultrapassar o valor do bem da obrigação principal, pois não possui caráter compensatório. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - AI: 03173912220168090000, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 30/03/2017). (Grifei).

Destarte, entendo que agiu acertadamente o juízo primevo ao limitar o valor da multa ao montante concedido a título de indenização por danos morais, sendo este fixado em R$10.000,00 (dez mil reais), eis que as astreintes na hipótese ultrapassaram em muito o valor da condenação principal (aproximadamente
R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais)
.

Por essa razão, entendo que não merece reforma a sentença testilhada, devendo ser mantida em sua integralidade por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença vergastada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 06 de outubro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

[1]

MARCATO, Antônio Carlos.
Código de Processo Civil Interpretado
, São Paulo: Editora Atlas, p.

1.412.

Belém, 06/10/2020